Tribunal: TJES
Processo: 5014768-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014768-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A

AGRAVADO: PRISCILA MODA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – LIMINAR DE DESPEJO CONDICIONADA A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – PREVISÃO DO ART. 59, § 1º, IX, DA LEI N. 8.245/91 – VALOR DEVIDO A TÍTULO DE ALUGUÉIS MUITO SUPERIOR AO DA CAUÇÃO – POSSIBILIDADE DE SER DISPENSADA A CAUÇÃO – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – REQUISITOS PRESENTES – LIMINAR RECURSAL CONFIRMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1
) Dispõe o art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91 que a liminar de despejo pode ser deferida em favor do locador, sem a oitiva do locatário, desde que: (i) haja falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação; (ii) o contrato não contenha as garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91; e (iii) o interessado preste caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel.

2)
Há sedimentado entendimento de que, em situações excepcionais, em que o valor exigido como caução for muito inferior ao cobrado a título de aluguéis, a norma especial pode ser mitigada a fim de dispensar a prestação de caução.

3)
O débito da agravada era de R$ 114.516,39 (cento e quatorze mil quinhentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos) até o dia 02/10/2023, ao passo que a caução – correspondente a 3 (três) meses de aluguel – alcançaria a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a teor da Cláusula Sétima do contrato de locação, ou seja, muito inferior ao valor do débito.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
SC2 Shopping Montserrat S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Serra (Id origem 33637228) que, em “
ação de despejo por falta de pagamento
” ajuizada em face de
Priscila Modas Ltda.
, determinou a realização de depósito, no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, para fins de deferimento da liminar pretendida.

Em suas razões recursais (Id 6860550), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
o débito atual da agravada é de R$ 114.516,39 (cento e quatorze mil quinhentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos) e o contrato de locação não possui garantia;
(ii)
o valor da caução é de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em muito ultrapassado pelo valor do débito;
(iii)
O art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, preconiza a concessão da liminar para desocupação do imóvel nas ações que se fundamentam na falta de pagamento de aluguel e encargos acessórios quando o contrato não contar com garantia locatícia, independente de oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel;
(iv)
como o valor do débito da agravada supera, em muito, o valor da caução, dever-se-á aceitar ele como caução, concedendo a liminar perseguida; e
(v)
deve ser atribuído efeito ativo ao presente recurso a fim de determinar a desocupação do imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de despejo compulsório, nos termos da Lei nº 8.245/91.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal e, desde já, proponho seja mantida a orientação contida na decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal. Vejamos.

Dispõe o art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91 que a liminar de despejo pode ser deferida em favor do locador, sem a oitiva do locatário, desde que:
(i)
haja falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação;
(ii)
o contrato não contenha as garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91; e
(iii)
o interessado preste caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel.

No caso em análise, foram preenchidos os dois primeiros requisitos e, no que se refere à
caução
– cuja prestação foi exigida na decisão agravada para fins de deferimento da liminar postulada – argumenta o agravante ser possível a sua dispensa quando for muito inferior ao valor da dívida, como sói ocorrer.

Há sedimentado entendimento de que, em situações excepcionais, em que
o valor exigido como caução for muito inferior
ao
cobrado a título de aluguéis
,
a norma especial pode ser mitigada a fim de
dispensar a prestação de caução
, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA LIMINAR – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. Conquanto a Lei Federal n.º 8.245/1991 condicione a concessão do despejo liminar à observância dos requisitos previstos no § 1º, art. 59, quais sejam, prestação de caução correspondente a três meses de aluguel e inexistência de garantia contratual,
a jurisprudência pátria admite a sua mitigação mormente em razão do alto valor do débito acumulado em prolongado período de inadimplência
.

3. À luz da Súmula nº 335, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção’”.

(TJES, Primeira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5010730-20.2022.8.08.0000, rel. Des. Subst. Aldary Nunes Junior, julgado PJe em 20/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO. ART. 59, §1º, DA LEI Nº 8.245/1991. CAUÇÃO. DISPENSA. DÍVIDA SUPERIOR AO VALOR DA CAUÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A liminar de despejo pode ser deferida em favor do locador, sem a oitiva do locatário, desde que A) haja falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação; B) o contrato não contenha as garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91; C) o interessado preste caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

2. Contudo, em situações excepcionais,
admite-se a dispensa da caução quando o seu valor for muito inferior àquele cobrado a título de aluguéis, objetivando mitigar os prejuízos financeiros já suportados pelo locador em razão do não recebimento dos aluguéis, respeitando, outrossim, a vontade do legislador, que é de garantir ao locatário eventual ressarcimento com os prejuízos advindos da improcedência da pretensão autoral
.

3. Hipótese em que, quando da concessão do efeito ativo ao presente recurso, os locatários já estavam inadimplentes há 23 (vinte e três) meses, o que tornou dispensável a caução equivalente a três meses de aluguel, vez que a dívida cobrada já estava prestes a completar 08 (oito) vezes o valor da garantia.

4. A vedação ao deferimento da medida liminar nas ações de despejo de imóvel urbano imposta pelo “Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)” não se aplica ao presente caso, já que ela era limitada ao dia 30 de outubro de 2020. Ainda que assim não fosse, os débitos são anteriores ao período de pandemia, o que justificaria o afastamento da regra supramencionada.

5. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5003882-85.2020.8.08.0000, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado PJe em 05/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. DÍVIDA EM MONTANTE ELEVADO. RISCO DE DANO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A concessão do despejo liminar com fundamento na Lei n° 8.245 de 1991 tem como requisitos: (i) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (ii) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (iii) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel.

II. Sem ignorar a existência de alguma divergência sobre o tema, tenho como possível seja a medida liminar de despejo concedida quando preenchidos os requisitos para tutela de urgência e/ou evidência, previstas nos arts. 300 e ss. do CPC.

III. Pela planilha apresentada pela Agravada, o valor principal da dívida já ultrapassa R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), sendo que, ao contrário do que pretende dar a entender a Agravante, débito de tal monta coloca em risco a administração do empreendimento, além de trazer insegurança e prejuízo aos demais lojistas.

IV. Considerando a planilha juntada aos autos, na qual consta um valor de aluguel mínimo de aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais), observo que
o valor devido é bem superior ao estabelecido como requisito de caução correspondente a 03 (três) meses o valor do aluguel, necessária para a concessão da liminar, o que afasta sua exigência
.

V. Diante do montante da dívida pretendida e da constatação da situação de inadimplência que vem se arrastando por longo tempo, está caracterizada situação excepcional que atingiu proporção inaceitável, caracterizando a probabilidade do direito e o perigo de dano, razão pela qual deve ser mantida a tutela antecipada.

VI. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0022086-30.2019.8.08.0024, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 04/11/2020, DJe de 11/11/2020)

Da análise da documentação acostada aos autos originários, verifico que o débito da agravada era de
R$ 114.516,39
(cento e quatorze mil quinhentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos) até o dia 02/10/2023 (Id origem 33554725), ao passo que a caução – correspondente a 3 (três) meses de aluguel – alcançaria a quantia de
R$ 12.000,00
(doze mil reais), a teor da Cláusula Sétima do contrato de locação (Id origem 33554724), ou seja, muito inferior ao valor do débito.

E mais: estão reunidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, uma vez que o inadimplemento da agravada descortina a verossimilhança das alegações autorais e o perigo de lesão grave e de difícil reparação decorre da ausência de recebimento dos aluguéis e demais encargos pactuados.

Como dito, inicialmente foram antecipados os efeitos da tutela recursal para, deferindo o pedido de tutela de urgência formulado na lide originária, decretar o despejo da agravada e, ato contínuo, cominar prazo de 15 (quinze) dias corridos para desocupação voluntária do imóvel locado, cabendo ao douto Juízo de 1º grau adotar as medidas que se fizerem necessárias ao seu cumprimento e, se necessário fosse, determinar a desocupação compulsória do imóvel (Id 6907840).

Posteriormente, em consulta ao andamento do processo originário, verifiquei que a determinação oriunda deste Tribunal foi devidamente cumprida ao serem entregues as chaves do imóvel (Id origem 37312972) e, em sua contestação, a requerida/agravada não manifestou interesse em retornar à condição de locatária do imóvel após ser retomada a sua posse direta pelo locador (Id origem 37928030), do que vislumbrei a perda superveniente do interesse recursal e determinei a intimação da agravante a fim de que se manifestasse a respeito (Id 11088272).

Ao se pronunciar, a agravante justificou a manutenção do interesse recursal na necessidade de confirmação da liminar recursal (Id 11389417), o que considerei acertado e, ato contínuo, determinei a inclusão do processo em pauta para julgamento.

Diante disso,
conheço d
o agravo de instrumento
e lhe dou provimento
para, confirmando a liminar recursal ao seu tempo concedida, deferir o pedido de tutela de urgência formulado na “
ação
de despejo por falta de pagamento
” em prol do despejo da requerida/agravada, cujo prazo cominado para desocupação do imóvel foi observado, tal qual se depreende de consulta aos autos eletrônicos de origem.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.